Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-79.2021.8.11.0033
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-79.2021.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOFLING ADVOGADOS - CNPJ: 44.002.715/0001-59 (EMBARGANTE), MARCELO LOTZE - CPF: 176.620.278-05 (ADVOGADO), LUBELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA HOFLING - CPF: 056.634.388-66 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ASSISTENTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (EMBARGANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), HOFLING ADVOGADOS - CNPJ: 44.002.715/0001-59 (EMBARGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (EMBARGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), LUBELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA HOFLING - CPF: 056.634.388-66 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA CONTRA A DEVEDORA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA, REPRESENTADA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E PELO ADVOGADO EXEQUENTES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS SENTENÇA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ANUÊNCIA DE ADVOGADO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA DEVEDORA AO FUNDAMENTO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO ACORDO – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE O INADIMPLEMENTO DE DUAS OU MAIS PARCELAS PACTUADAS IMPLICARIA AUTOMÁTICO RETORNO DA DÍVIDA PRINCIPAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PATAMARES ANTERIORES AO ACORDO – INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO E CONFESSADO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEU VALOR ORIGINÁRIO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL – IRRELEVÂNCIA – SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA –
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO VERIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS
1. Se o acordo celebrado pela devedora com a Instituição Financeira credora com anuência dos causídicos para renegociação da dívida principal e dos honorários advocatícios contém expressa previsão de que o inadimplemento de duas parcelas consecutivas ou alternadas implicaria automático retorno da dívida principal e dos honorários advocatícios aos patamares anteriores à renegociação, e este inadimplemento restou demonstrado e inclusive confessado pela devedora, deve ser reconhecido ao advogado e ao escritório de advocacia direito de exigir satisfação integral da verba remuneratória que lhes é devida, em seu valor originário. 2. O fato de o Banco dar quitação à devedora após pagamento da dívida principal em seu valor renegociado não é oponível à banca de advogados, que não mais atuava em defesa dos interesses da Instituição Financeira, não anuíram à quitação e não desistiram da invocação das expressas cláusulas contratuais para exigir satisfação da dívida referente aos honorários advocatícios em seu valor originário. 3. a partir do momento que foi reformada a sentença para rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e mantido o cumprimento, não se aplica nova fixação de honorários advocatícios, conforme inteligência da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça e, por corolário lógico, não há falar em majoração 4. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo escritório de advocacia HOFLING ADVOGADOS e pelo advogado JOSÉ ADELAR DAL PISSOL e também por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA.
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1000316-79.2021.8.11.0033
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelos primeiros embargantes para “
reformar a r. sentença apelada e rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pela Destilaria de Álcool Libra, ordenando retomara do processamento do feito executivo na origem até quitação da integralidade da dívida exequenda no tocante aos honorários advocatícios, esta entendida como o montante após incidência das Cláusulas nº 3.2, 4.2 e 4.3 do acordo, ou seja, com retorno da dívida à sua quantificação anterior ao pacto (“status quo ante”)
”
(cf. Id. nº 200610190).

No recurso contido no Id. nº 201827690, o embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois “
não houve menção expressa modificando o ônus de sucumbência
” e também não houve a “
majoração dos honorários fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”. Pede, então, o aclaramento dos supraditos vícios para que sejam invertidos e majorados os honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 203299188)

No recurso contido no Id. nº 202588173, a embargante sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição, “
primeiro pelo fato da Embargada não seguir os ditames contratuais e deixar de denunciar por notificação a Embargante. Segundo, por receber a sexta parcela diluída, podendo neste momento, recusar ou ainda, receber e denunciar o inadimplemento contratual, terceiro, pelo silêncio tácito, realizando de imediato o que lhe fora mais benéfico, executando a sentença que foi objeto de composição em momento anterior
”. Pede, pois, o saneamento dos vícios indicados para que seja reformado o acórdão, “
mencionando a ausência da denúncia a composição por parte da embargada e o recebimento integral do valor dos honorários advocatícios pactuados em acordo, por conseguinte, afastar a condenação da Embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre 10% do valor atribuído a causa da ação de impugnação n. 0002632-05.2009.8.11.0033, todavia, caso vossa Excelência entenda de modo diverso, que seja arbitrada por apreciação equitativa (artigo 85, §8º do CPC)
”

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 203866698).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, inexiste a mácula de omissão sustentada pelos embargantes/apelantes
HOFLING ADVOGADOS e JOSÉ ADELAR DAL PISSOL
., notadamente, porquanto a partir do momento que foi reformada a sentença para rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e mantido o cumprimento, não se aplica nova fixação de honorários advocatícios, conforme inteligência da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça e, por corolário lógico, não há falar em majoração.

Quanto aos embargos opostos pela
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
, sobreleva ressaltar que os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
ambos os declaratórios.

Advirto ambas as partes que a oposição de recurso de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024